Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-20.2023.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001659-20.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARIO MARCIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 055.696.171-40 (APELANTE), RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA - CPF: 071.346.941-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO PACHECO RODRIGUES - CPF: 964.646.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO RENATO MAGRI ARANTES - CPF: 004.550.641-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), OZIELMO CORREIA BARBOSA - CPF: 810.242.074-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, PROVEU-O PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
REJEIÇÃO DAS DEMAIS PRELIMINARES. ABSOLVIÇÃO APENAS QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por dois réus condenados em primeiro grau pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido fixadas penas de reclusão em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. A defesa pleiteou, em preliminar, nulidades por ausência de “Aviso de Miranda” e violação à inviolabilidade de domicílio. No mérito, requereu a absolvição de um dos réus quanto ao tráfico de drogas e de ambos quanto ao crime de associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na abordagem policial por ausência de informação sobre o direito ao silêncio e ingresso ilegal em domicílio; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação de um dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se restou caracterizado o crime de associação para o tráfico de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As nulidades alegadas em grau recursal não foram suscitadas oportunamente na fase de alegações finais, implicando preclusão e vedação à supressão de instância.

4.

A ausência de “Aviso de Miranda” no momento da abordagem configura, quando muito, nulidade relativa, sendo indispensável a demonstração de prejuízo, o que não ocorreu nos autos.

5.

O ingresso policial na residência foi legitimado pela situação de flagrante delito, informada por denúncia e confirmada por evidências concretas durante a abordagem, em conformidade com o art. 5º, XI, da CF/1988.

6.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram demonstradas por meio de provas robustas, incluindo apreensão de entorpecentes, objetos típicos da traficância (balanças, anotações, pinos), confissões extrajudiciais e depoimentos consistentes de policiais.

7.

Não ficou demonstrado o vínculo estável e permanente entre os réus necessário à configuração do crime de associação para o tráfico, razão pela qual a condenação por esse delito foi afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido em parte.

Tese de julgamento: “1. A ausência de arguição de nulidades em momento oportuno enseja preclusão e impede sua análise em grau recursal. 2 A entrevista informal realizada durante a abordagem não configura interrogatório ilegal quando ausente coação e inexistente prejuízo. 3. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e sua configuração prescinde da efetiva mercancia. 4. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não se presume nem se extrai de coabitação ocasional”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 386, VII, e 203; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 595.797/RJ, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.02.2021; TJMT, Enunciados Orientativos n. 05, 07 e 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA

MÁRIO MÁRCIO COSTA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus

RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA
e
MARIO MARCIO COSTA DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001659-20.2023.8.11.0008, que julgou procedente a pretensão acusatória e
condenou
ambos

pela prática dos delitos previstos nos
arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006
, impondo ao
primeiro
à reprimenda total de
7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
1.117 (um mil, cento e dezessete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; e ao
segundo

a pena de
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 279322912, a Defensoria Pública Estadual, em assistência aos acusados, pleiteia,
preliminarmente
,
(i)
o reconhecimento da
nulidade do interrogatório travestido de entrevista, dada a ausência de informação sobre o direito ao silêncio
,

porquanto os Avisos de Miranda aplicar-se-iam também ao momento da prisão e não apenas ao interrogatório propriamente dito e
(
ii
)
a declaração de
nulidade das provas obtidas em razão de

afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio e por
ausência de fundada suspeita para a abordagem policial e a revista pessoal
,
considerando que, no seu entender, não foram evidenciados elementos concretos e objetivos que justificassem tanto a abordagem como a entrada forçada na residência sem qualquer autorização judicial.

No mérito
, postula, em favor do acusado
MÁRIO MÁRCIO
, a
absolvição
do delito de
tráfico de drogas
, alegando insuficiência probatória e, ainda, a
absolvição
de ambos os réus
quanto ao
crime de associação para o narcotráfico
, por entender que não houve demonstração de vínculo estável e permanente entre os envolvidos, elemento essencial do tipo penal do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 279322917
, o
Parquet
requer seja negado provimento à irresignação
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no
parecer de ID 288086370
pelo
parcial conhecimento do recurso
e, nesta extensão, pelo seu
provimento em parte
, tão-somente a fim de absolver os acusados da imputação de prática do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO SUSCITADA NO PARECER MINISTERIAL
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, convém destacar que, assim como alega a douta Procuradora de Justiça no parecer ministerial, o presente recurso não preenche integralmente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido apenas em parte
.

Como se sabe, as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
QUINTA TURMA
, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do
AgRg no HC 643.437/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

No caso ora em exame, verifica-se que a alegada nulidade processual, decorrente de suposta ilegalidade na busca pessoal e na busca domiciliar realizada por agentes da Polícia Civil,
não foi arguida pela Defesa em nenhuma fase da persecução penal
– seja na defesa prévia, seja nas alegações finais – não tendo, portanto, constituído objeto de deliberação pelo juízo sentenciante na decisão condenatória ora impugnada (ID 279322892).

Assim, não é dada a i. Defensoria Pública, agora, em sede recursal, suscitar tal nulidade, seja pela impossibilidade de
supressão de instância
, seja em virtude da
preclusão da matéria.

A propósito do tema, colho os judiciosos precedentes deste e. TJMT e do c. STJ:

“Não obstante o pedido
restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais,
constata-se que não houve deliberação a respeito

da destinação conferida ao referido bem
no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (
TJ-MT
– N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Destaquei.

“2. Ademais, as questões aventadas
neste habeas corpus - incompetência do Juízo, nulidade da busca e apreensão, assim como do laudo pericial e inépcia da denúncia -
não foram sequer objeto de análise pelo Tribunal a quo,

o que impede também o seu conhecimento nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância,
pois até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária
”
. (
STJ
– AgRg no HC n. 395.493/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017) – Destaquei.

“
Acrescente-se, ainda, que, no caso em exame,
deixou a defesa para alegar a aludida questão em sede de memorais de apelação, mantendo-se silente quando da apresentação das alegações finais e, assim, tornando preclusa a matéria
” (STJ - AgRg no AREsp: 1842781 TO 2021/0053332-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2021) – Destaquei.

Aliás, essa conduta da i. defesa técnica é classificada pela jurisprudência das Cortes Superiores como
nulidade de algibeira
, que é aquela constatada pela parte no curso do processo, mas, como estratégia, não é arguida no momento oportuno, para fazê-la futuramente, em uma perspectiva de melhor conveniência, o que é refutado veemente, por não se compatibilizar com o princípio da boa-fé processual.

É o que se extrai do seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

"
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
" ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Destaquei.

Ainda que assim não fosse, não obstante o esforço argumentativo da ilustre defesa, entendo que os elementos constantes dos autos não se revelam suficientes para atestar a veracidade das alegações apresentadas.

É notório que o delito de
tráfico de drogas configura crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, nos termos da Constituição Federal, a realização de busca e apreensão em residência a qualquer momento, mesmo sem a expedição de mandado judicial, consoante preceitua o artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Nesse contexto, ao enfrentar a matéria, o Supremo Tribunal Federal assentou que, embora a situação de flagrância nos crimes permanentes se prolongue no tempo e autorize a entrada forçada de policiais na residência investigada, a legalidade desse ingresso deve ser aferida posteriormente, caso a caso, pelo juízo competente, tendo a Suprema Corte fixado parâmetros para esse controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
RE n.º 603.616/RO
, julgado sob a sistemática dos
recursos extraordinários com repercussão geral
, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a validade da busca e apreensão realizada sem autorização judicial dependerá da demonstração de elementos mínimos prévios à diligência que caracterizem justa causa para sua realização, ou seja, é necessária a
existência de fundadas razões que levem os agentes estatais a acreditar que, no interior da residência, encontra-se em curso situação de flagrante delito
.

Mais recentemente, no julgamento do RE nº 1.447.374/MS, restou consignado que o entendimento firmado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
. Destacou-se, ainda, que a exigência de diligências investigativas prévias com o intuito de colher indícios mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no local não encontra amparo no texto constitucional, na medida em que extrapola as hipóteses excepcionais previstas no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, configurando indevida inovação em matéria constitucional.

Partindo dessas premissas e, ao compulsar brevemente os autos, verifica-se, conforme narrado na denúncia (ID 279322397), no boletim de ocorrência (ID 279322383) e na prova oral colhida, que a equipe policial recebeu informação de que os apelantes estariam comercializando entorpecentes, sendo um deles foragido da Justiça. Após diligências e monitoramento, o indivíduo identificado como
MÁRIO
foi abordado, sendo encontrado em sua posse porções de maconha, pasta base e cocaína, além da quantia de R$ 561,00 (quinhentos e sessenta e um reais). Indagado,
MÁRIO
informou que havia mais drogas em sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel, onde também foi identificado o apelante
RYAN
. No curso da busca domiciliar, foram localizadas outras porções de entorpecentes, pinos vazios, balanças de precisão e um caderno de anotações.

Esses elementos, conjugados, evidenciam, de forma inequívoca, a existência de circunstâncias concretas aptas a configurar fundadas suspeitas, legitimando tanto a abordagem policial quanto o ingresso na residência, mesmo que desprovido de mandado judicial
.

É de se lembrar que a Polícia Civil realiza investigações de condutas criminosas e possui a responsabilidade de identificação e captura de criminosos, além de promover a investigação de organizações criminosas e a repressão à infrações, de modo que, caso os agentes estatais, durante as diligências investigativas, se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Como se vê, não se verifica, no caso, qualquer ilegalidade manifesta ou arbitrariedade capaz de invalidar os elementos de convicção colhidos durante a abordagem e a posterior busca no domicílio dos apelantes, os quais culminaram na apreensão de: “
dez porções de substância análoga à maconha, embalada em invólucro plástico filme, pesando aproximadamente (53g), cinquenta e três gramas, substância análoga à cocaína pesando aproximadamente (18g) dezoito gramas e substância análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente (64g) sessenta e quatro gramas
”, conforme consta no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 279322377, p. 12-18).

Com base em tais considerações,
acolho a preliminar suscitada no parecer ministerial e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação criminal
especificamente no que se refere à alegação de nulidade das buscas pessoal e domiciliar
, diante da ocorrência de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No que tange às pretensões remanescentes, registra-se que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por parte
legitimada
e o meio processual eleito mostra-se
adequado
e
necessário
à consecução dos fins pretendidos, razão pela qual
conheço
do apelo interposto pela i. Defensoria Pública Estadual, uma vez que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DECORRENTE DA SUPOSTA FALTA DO “AVISO DE MIRANDA”
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por conseguinte, a ilustre Defesa sustenta a nulidade das provas, ao argumento de que o acusado
MÁRIO MÁRCIO,
durante a abordagem pessoal, teria sido submetido a
entrevista policial dissimulada de interrogatório
, uma vez que não lhe teriam sido informados o direito ao silêncio e o de não produzir provas contra si mesmo.

Com a devida vênia,
a preliminar não comporta acolhimento
.

E assim entendo porque, na audiência de instrução, os policiais responsáveis pelo flagrante limitaram-se a testemunhar sobre os fatos que presenciaram no exercício de seu múnus público. Ou seja,
as testemunhas não relataram a ocorrência de inquirição ou interrogatório formal durante a abordagem
, tanto que sequer houve qualquer documentação formal do suposto ato – seja por meio de gravação em vídeo ou áudio, seja por simples redução a termo – razão pela qual
não se pode cogitar a existência de interrogatório sub-reptício travestido de “entrevista informal”
.

Reputo relevante frisar que inexiste vedação legal à atuação dos policiais no sentido de indagar o abordado, durante o flagrante, sobre os fatos, sobretudo porque tal prática é não apenas necessária à continuidade das diligências investigativas, como também decorre do dever de polícia inerente à atividade estatal, que, amparada na legalidade, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

A propósito da inexistência de nulidade em casos análogos ao presente, colaciona-se o seguinte precedente deste Colendo Tribunal de Justiça,
in litteris:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – (...)
2. SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO NA ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – MERA ENTREVISTA – GARANTIA ASSEGURADA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS
– (...) 7. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais. (...)
7. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso desprovido.”
(TJMT - N.U 1007860-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, publicado no DJE 22/04/2022).

Outrossim, ainda que reconhecida a repercussão geral (Tema 1.185) no Recurso Extraordinário n.º 1.177.984, relativamente à obrigatoriedade de os policiais informarem o direito ao silêncio já no momento da abordagem do réu, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com entendimento consolidado pelo Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de que eventual omissão nessa informação configura
nulidade relativa
, cujo reconhecimento depende da efetiva demonstração de prejuízo (HC n. 614.339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe 11/2/2021).

Não obstante, conforme expressamente consignado na r. sentença, a própria Defesa, em momento algum, indagou às testemunhas policiais se o conhecido "Aviso de Miranda" foi efetivamente comunicado ao réu no momento da abordagem,
verbis:

“[...]
verifica-se que em nenhum momento comprovou-se nos autos que os policiais não alertaram os acusados quanto ao seu direito em permanecer em direito, note-se que nem a Defesa questionou os investigados se não foram avisados quanto ao seu direito no momento da sua abordagem durante o interrogatório dos réus durante a instrução processual, além de inexistir elementos que comprovem que qualquer informação recebida pelos policiais teriam sido feitas sob coação ou constrangimento”
. – Id. 279322892 – p. 3.

Logo, não demonstrado o prejuízo necessário ao reconhecimento da nulidade alegada, na medida em que a mera alegação defensiva de que as informações obtidas de forma supostamente ilegal pelos policiais teriam embasado a condenação não se sustenta, sobretudo porque o édito condenatório expressamente não se valeu dessas informações, não se pode presumir o prejuízo decorrente da eventual omissão quanto ao chamado “Aviso de Miranda”.

Diante dessas considerações,
rejeita-se
a preliminar de nulidade suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA
e
MÁRIO MÁRCIO COSTA DOS SANTOS
, pela prática das condutas criminosas tipificadas nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“Até o dia o dia 06 de abril de 2023, por volta das 16h00, em residência particular, localizado na Rua Real, n° 805, Bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT, os denunciados
RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA e MARIO MARCIO COSTA DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
associaram-se em 2 (duas) pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes, bem como na referida data transportavam, traziam consigo, entregavam a consumo, tinham em depósito e guardavam, substâncias entorpecente
s consistentes em 12 (doze) porções e 04 (quatro) cigarros artesanais de substância análoga à maconha com massa bruta 80g (oitenta gramas); 10 (dez) porções de substância análoga a maconha com massa de 53g (cinquenta e três gramas); 02 (duas) porções e 1 (um) pino de substância análoga à cocaína com massa bruta de 18g (dezoito gramas); e 07 (sete) (porções) de substância análoga à pasta base de cocaína com massa bruta de 64g (sessenta e quatro gramas), a conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.95273 (ID. 116940642) e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID. 116940655).

Segundo apurou-se, a equipe policial foi acionada via telefone funcional com a informação de que os denunciados realizavam o comércio ilícito de drogas, bem como um destes era foragido da justiça.

Consta que os denunciados
RYAN e MARIO
residem juntos e mantém “boca de fumo” para venda de entorpecentes.

Na data inicialmente mencionada, a equipe policial realizou monitoramento ao local indicado, ao que então em dado momento ao verificar um dos denunciados, realizou-se a abordagem e em busca pessoal, logrou-se êxito em localizar na posse de
MARIO
02 (duas) porções de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína e 01 (um) pino plástico contendo cocaína e R$ 561,00 (quinhentos e setenta e um reais).

Em ato contínuo, diante da situação de flagrância, o denunciado ao ser indagado se havia mais entorpecentes na residência informou que sim, em checagem no local identificou-se o denunciado
RYAN
no interior da residência.

Durante busca residencial foi possível localizar 08 (oito) porções de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção grande e 04 (quatro) porções pequenas de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, 75 pinos vazios utilizados para armazenar cocaína, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) caderno de anotações”.

Denúncia, ID 279322397, p. 1-4.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto dos pedidos meritórios.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO EM PROL DO APELANTE
MÁRIO MÁRCIO
:

A defesa aduz não estar comprovada a autoria do delito em relação ao apelante
Mário Márcio
, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante (ID 279322384, p. 1); boletim de ocorrência nº. 2023.95273 (ID 279322383, p. 1-4); termo de exibição e apreensão (ID 279322384, p. 14); auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 279322377, p. 1-4), laudo pericial definitivo nº. 551.3.10.9185.2023.114042-A01 (ID 279322891, p. 1-7)
, atestando que os materiais confiscados apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína e maconha, substâncias de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo
narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que tange à
autoria
,
o apelante, em interrogatório judicial, negou a prática do delito,
sustentando ser apenas usuário de entorpecentes
. Afirmou que, após receber adiantamento de seu trabalho, adquiriu drogas e, ao ser abordado em via pública, foi surpreendido com a substância em sua posse. Declarou ter obtido o entorpecente do corréu
Ryan
, que se encontrava hospedado em sua residência havia poucos dias, após ter sofrido ameaças de morte. Alegou que acolheu
Ryan
a pedido da tia deste, com quem o réu residia, e que, inicialmente, desconhecia seu envolvimento com o tráfico de drogas, negando, ainda, que ele fosse seu fornecedor [Relatório de Mídias, ID 279322885].

Por sua vez, o corréu
RYAN
confessou a prática do tráfico de entorpecentes e assumiu ser o único responsável pela substância apreendida, isentando o apelante
Mário Márcio
de qualquer participação no delito, ao alegar que este seria apenas usuário. Declarou, ainda, que utilizava a residência de
Mário Márcio
para fracionar a droga, em razão de sua própria casa estar sob vigilância policial. Informou, por fim, que, no momento da abordagem, lançou a substância ilícita no interior do quarto pertencente ao apelante [Relatório de Mídias, ID 279322885].

Há que se destacar as evidentes contradições existentes entre as narrativas dos acusados, sobretudo no que tange à titularidade das drogas apreendidas, à convivência no imóvel e à real participação de cada um na empreitada criminosa.

Em juízo,
RYAN
assumiu isoladamente a responsabilidade pelo tráfico, declarando que todas as drogas encontradas na residência pertenciam exclusivamente a ele, e que as comercializava sem qualquer envolvimento do recorrente
Mário Márcio
. Alegou, ainda, que não residia no local e que teria ido até a casa do apelante apenas para vender-lhe drogas.

Por outro lado, o apelante
Mário Márcio
apresentou narrativa incompatível com a de
Ryan
, ao afirmar que este estava hospedado em sua residência há dois ou três dias, após ter sido “decretado” por facção criminosa, razão pela qual teria aceitado abrigá-lo. Negou qualquer relação de compra de drogas com
Ryan
, sustentando que apenas era usuário de entorpecentes, e que as substâncias encontradas consigo no momento da abordagem seriam destinadas a seu consumo pessoal.

Tais contradições, somadas ao fato de ambos terem confessado o envolvimento com o tráfico durante a fase inquisitorial (ID 279322371 e ID 279322374), bem como às declarações firmes, coerentes e harmônicas prestadas pelos policiais que participaram da operação, fragilizam a tese defensiva e evidenciam tentativa posterior de dissociação da conduta, com vistas a afastar a responsabilização penal.

Com efeito, na fase judicial, o policial militar
Fábio Pacheco Rodrigues
ratificou as declarações anteriormente prestadas em sede policial, consignando que já havia monitoramento prévio da residência dos investigados. Relatou que, no dia dos fatos, por volta das 16h, observaram o momento em que o apelante saiu da residência, seguiu até a Avenida Xavante e parou em frente a um estabelecimento comercial. Temendo perdê-lo de vista, os policiais decidiram abordá-lo, identificaram-se como integrantes da força policial e, durante a revista pessoal, localizaram entorpecentes em sua posse.

Asseverou que informaram ao apelante que já tinham conhecimento acerca de sua prática de mercancia de drogas e, ao ser indagado, este admitiu que havia mais entorpecentes em sua residência. Em razão disso, os policiais dirigiram-se até o local, onde havia suspeita da presença de um segundo indivíduo, identificado como
Ryan
. Enquanto a testemunha permaneceu na parte frontal do imóvel com o apelante, os demais policiais realizaram o cerco e acessaram o interior da casa pelos fundos, ocasião em que
Ryan
surgiu à janela, rendeu-se sem oferecer resistência, abriu a porta e foi algemado.

Acrescentou que ambos os investigados foram questionados sobre os locais onde escondiam os entorpecentes, tendo cada um indicado seu respectivo quarto. No interior da residência foram encontradas substâncias ilícitas, cadernos com anotações e duas balanças de precisão. As drogas apreendidas consistiam em maconha, pasta base de cocaína e cocaína
[Relatório de Mídias, ID 279322885].

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial militar
Augusto Renato Magri Arantes
, o qual igualmente ratificou os fatos narrados na fase inquisitorial, consignando que recebeu denúncia anônima informando que, na residência indicada, havia um indivíduo identificado como Mário Márcio, que estaria praticando a venda de entorpecentes. A partir dessa informação, a equipe policial passou a monitorar o local e, em determinado momento, observou o apelante chegando ao imóvel de bicicleta, onde permaneceu por breve período, conduta que, segundo o declarante, seria típica de pessoas que apenas recolhem droga para posterior entrega.

Ressaltou que, após acompanhamento, o apelante foi abordado em via pública, sendo encontrada em sua posse certa quantidade de entorpecentes e dinheiro. Ao ser indagado, confirmou que havia mais drogas na residência e que também estaria abrigando um foragido da justiça conhecido como
Ryan
.

Por fim, afirmou que, com a autorização do apelante, adentraram o imóvel, momento em que visualizaram
Ryan
pela janela e solicitaram que abrisse a porta, o que foi atendido. No interior da residência, foram localizados mais entorpecentes, distribuídos em diferentes cômodos – parte no quarto de
Ryan
e parte no quarto de
Mário Márcio
– além de uma balança de precisão, um caderno de anotações e uma placa veicular que, após verificação, constava como pertencente a veículo recentemente furtado, o qual teria sido entregue a um indivíduo ligado a facção criminosa, identificado como Toni, vulgo “Lampião” [Relatório de Mídias, ID 279322885].

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem nos p
oliciais que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente a acusada no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Considerando que, no presente caso, as declarações prestadas em juízo pelos policiais civis guardam plena consonância com o conjunto probatório reunido na fase investigativa, especialmente no tocante à prévia vigilância e monitoramento do apelante, por suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes e de que estaria abrigando o corréu, então foragido da Justiça, bem como à abordagem realizada no dia dos fatos, ocasião em que foram encontradas porções de maconha e cocaína, além de expressiva quantia em dinheiro em poder do apelante, e, ainda, à busca domiciliar que culminou na apreensão de novas porções de drogas, duas balanças de precisão, um caderno de anotações e diversos pinos vazios comumente utilizados para acondicionamento de cocaína, distribuídos nos cômodos ocupados por ambos os réus, não há que se cogitar absolvição por insuficiência de provas.

As provas constantes dos autos revelam-se robustas e idôneas à formação de juízo de certeza quanto à configuração, em tese, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, tenho por demonstrado que as provas produzidas ao longo de ambas as fases da persecução penal são suficientes para evidenciar a autoria de
MÁRIO MÁRCIO COSTA DOS SANTOS
quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, com todas as suas elementares, o que
inviabiliza
o acolhimento da pretensão absolutória por insuficiência probatória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS EM PROL DE AMBOS OS APELANTES
:

Como é cediço, o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim (liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no art. 33,
caput
e §1º, e art. 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável
,
entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício, tanto que editado o Enunciado Orientativo n.º 05, aprovado pela TCCR/TJMT,
in verbis
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas exige a presença da intenção de permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos acusados
RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA
e
MÁRIO MÁRCIO COSTA DOS SANTOS
, havendo
dúvida intransponível
quanto à existência
in casu
do ânimo associativo duradouro e estável entre eles.

Deveras, ao se analisar detidamente os relatos judiciais prestados pelos policiais, bem como as demais provas produzidas nos autos, constata-se que os agentes estatais se limitaram a informar que receberam denúncia anônima noticiando que, na residência indicada, haveria um indivíduo supostamente envolvido com a venda de entorpecentes. Todavia, não apresentaram qualquer informação acerca da existência de vínculo delitivo estável e permanente entre os apelantes, sendo certo que a campana realizada pela Polícia Civil, no dia dos fatos, restringiu-se a curto intervalo temporal, insuficiente para caracterizar a alegada permanência da suposta associação criminosa.

Ademais, a informação obtida na fase inquisitorial, no sentido de que os acusados coabitariam há cerca de três meses, não foi confirmada em juízo. Ao revés, em sede judicial, o réu
Mário Márcio
declarou que
Ryan
estaria residindo consigo havia apenas dois ou três dias.

Assim sendo, não é possível extrair dos elementos cognitivos angariados sob o crivo do contraditório, com a certeza necessária, se o vínculo subjetivo existente entre os agentes adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de
associação para o narcotráfico
ou se consistiu tão somente em
concurso eventual de pessoas
e
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Aqui, esclareço não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, não havendo como reconstruir materialmente cenário que diz respeito ao âmbito puramente epistêmico.

Deste modo, o dolo de “associar-se” deve ser inferido a partir de elementos de convicção que apontem para a vontade do agente em integrar, de maneira permanente e estável, uma sociedade voltada à traficância, a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelos congregados a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do grupo etc., o que
não
se verificou na presente hipótese.

Em suma, as particularidades de fato comprovadas durante a tramitação processual, a meu ver, prestam-se a comprovar circunstâncias objetivas, como a possibilidade de concorrência dos apelantes para a traficância, porém, são insuficientes para atestar, com a certeza que exige o Direito Penal, circunstâncias subjetivas como a vontade interna deles associarem-se de maneira perene para o tráfico.

Em outras palavras, é possível que os recorrentes tenham se congregado, mediante um planejamento prévio de associação duradoura e estável, extrapolando a reunião ocasional com divisão de incumbências e excedendo a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, e tenham atingido o dolo específico e o intento que condicionam a configuração do delito do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006. Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair sem dúvida tal conclusão, impõe-se concluir pelo mero concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas, no caso em análise. Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.2. Na espécie, não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) – Grifei.

Dá-se, pois, provimento à insurgência defensiva, a fim de ABSOLVER os apelantes
RYAN
e
MÁRIO MÁRCIO
do crime de associação para o tráfico de drogas, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA
e
MÁRIO MÁRCIO COSTA DOS SANTOS
e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para absolver os apelantes em relação ao crime previsto no
art. 35,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; mantendo suas condenações pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às reprimendas respectivas de 4 (quatro) anos e 2 (meses) de reclusão, em regime inicial semiaberto e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, e de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025